Tribunal: TJSP
Processo: 1000579-32.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Ação ordinária – Fornecimento de medicamento Ustequinumabe (Stelara) prescrito à autora, portadora de "psoríase vulgar" – Admissibilidade – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Não provimento dos recursos voluntário e oficial considerado interposto, consoante especificado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357968
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000579-32.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA, é apelada MARIA
CLEIDE DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., considerado interposto o oficial, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000579-32.2019.8.26.0529 -Voto no 28.123/20
2
VOTO No 28.123/20
APELAÇÃO No 1000579-32.2019.8.26.0529
COMARCA: SANTANA DE PARNAÍBA
APELANTE: MUNICÍPIO SANTANA DE PARNAÍBA
APELADA: MARIA CLEIDE DA COSTA
Ementa: Ação ordinária
Fornecimento de medicamento
Ustequinumabe (Stelara) prescrito à autora, portadora de “psoríase
vulgar” Admissibilidade Dever do Estado Artigo 196 da
Constituição Federal Precedentes Sentença de procedência da
ação
Não provimento dos recursos voluntário e oficial
considerado interposto, consoante especificado.
I Trata-se de ação ordinária com o objetivo de fornecimento de
medicamento prescrito à autora, portadora de “psoríase vulgar (CID 10 L40.0)”.
A r. sentença de fls. 159/162, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação.
Recorre o Município de Santana de Parnaíba, pugnando pela
inversão do ônus da demanda (fls. 164/169).
Recurso regularmente processado e respondido, apresentando a
autora contrarrazões às fls. 172/183.
É o relatório.
II
Primeiramente, cumpre observar que a presente ação foi
proposta em 11/02/2019, portanto após a modulação dos efeitos do acórdão
proferido no julgamento do REsp no 1.657.156 (Tema 106 STJ), publicado no
DJe de 04/05/2018, no sentido de que “A concessão dos medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado
e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia,
para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento” (REsp1657156/RJ, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em25/04/2018, DJe
04/05/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000579-32.2019.8.26.0529 -Voto no 28.123/20
3
No mais, considera-se interposto o reexame necessário, nos termos
do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto estabelecida em
primeira instância a condenação da Fazenda Municipal, sem anotação da remessa
oficial.
Feitas tais observações, os recursos voluntário e oficial considerado
interposto, “data venia”, não merecem provimento.
Consequência dos preceitos expressos nos artigos 23, inciso II, e
196 da Constituição Federal, forçoso reconhecer que a saúde é concebida como
“direito de todos e dever do Estado”, que a deve garantir, pois, de forma efetiva,
não só “mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos”, como também que proporcionem o “acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.
Consoante já decidiu a Egrégia Câmara Especial deste Tribunal, ao
conhecer de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo, com o objetivo de compelir a Fazenda Pública estadual a prestar
atendimento especializado a menor portador de deficiência (Apelação Cível no
24.332-0 JTJ 179/12): “Há que se entender que, quando o artigo 196 da
Constituição da República estabelece “a saúde é direito de todos e dever do Estado
...”, está a dirigir-se não só à União, como aos Estados e Municípios, cujas ações e
serviços públicos de saúde devem integrar regionalizada e hierarquizada,
consistindo em sistema único (Sistema Único de Saúde SUS), organizado de
acordo com o artigo 198 e observadas as atribuições do artigo 200 da mesma
Carta”.
No caso dos autos, embora diverso o objeto do pedido formulado na
petição inicial, ou seja, no sentido de compelir o Poder Público a fornecer o
medicamento prescrito à autora/apelada, outro não se apresenta, no substancial, o
dever do Estado de assegurar assistência integral à saúde, também a
farmacêutica, em conformidade com os preceitos já mencionados da
Constituição Federal, tratando-se, pois, de responsabilidade solidária entre todos
os entes federativos.
Logo, embora o Município alegue que o fornecimento do
medicamento pleiteado pela autora está fora de sua competência administrativa,
em razão de ser de alto custo, é inegável a obrigatoriedade da Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000579-32.2019.8.26.0529 -Voto no 28.123/20
4
Pública municipal de fornecê-lo à apelada, em razão do regime de solidariedade
estabelecido pela Constituição Federal de 1988, podendo a ação ser proposta em
face de qualquer ente público.
Aliás, eventual repasse de verbas orçamentárias deve ser resolvido
no âmbito administrativo.
Ademais, exigências burocráticas não podem se sobrepor ao que
estabelece o artigo 196 da CF.
Nesse sentido, a orientação da jurisprudência, destacando-se, a
propósito, o decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso
Especial no 127.604-RS, em que foi Relator o Ministro Garcia Vieira, a saber:
“No nosso entender, os argumentos deduzidos pelo
recorrente são de 'lana caprina', porque não se satisfazem com o alcance
e o sentido da norma maior nem com a melhor exegese das normas da
legislação infraconstitucional alegada como violada.
Assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, propiciando-
lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo sofrimentos e a dor de
uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é antecipar a tutela
jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe o direito de
sobrevivência.
Parece-nos antes de tudo, assegurar o primado da
hierarquia das normas jurídicas fazendo com que os instrumentos legais
infraconstitucionais sejam realmente interpretados à luz dos princípios
do sistema jurídico constitucional” (RSTJ 106/109).
Outrossim, no Mandado de Segurança no 11.183-PR, em que foi
Relator o Ministro José Delgado, já se deixou assente:
“EMENTA:
Constitucional

Recurso
ordinário

Mandado de segurança objetivando o fornecimento de medicamento
(Riluzol/Rilutek) por ente público à pessoa portadora de doença grave:
Esclerose Lateral Amiotrófica
ELA
Proteção de direitos
fundamentais Direito à vida (art. 5o, caput, CF/1988) e direito à saúde
(arts. 6o e 196, CF/1988)
Ilegalidade da autoridade coatora na
exigência de cumprimento de formalidade burocrática.
1. A existência, a validade, a eficácia e a efetividade da
Democracia está na prática dos atos administrativos do Estado voltados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000579-32.2019.8.26.0529 -Voto no 28.123/20
5
para o homem. A eventual ausência de cumprimento de uma formalidade
burocrática exigida não pode ser óbice suficiente para impedir a
concessão da medida porque não retira, de forma alguma, a gravidade e
a urgência da situação da recorrente: a busca para garantia do maior de
todos os bens, que é a própria vida.
2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos,
indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado
na Constituição da República nos artigos 6o e 196.
3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento
à população carente, que não possui meios para a compra de
medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se
fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados
podem alcançar o benefício almejado (STF, Ag. n. 238.328-RS, Rel. Min.
Marco Aurélio, DJ de 11.5.1999; STJ, REsp n. 249.026-PR, Rel. Min.
José Delgado, DJ de 26.6.2000).
4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito
de ser ou não a regra dos arts. 6o e 196 da CF/1988, normas
programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica
pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na
Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do
Estado” (art. 196).
5. Tendo em vista as particularidades do caso em concreto, faz-se
imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em
que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho
justo: decidir pela preservação da vida.
6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim,
considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do
legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta
Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana,
devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos
cidadãos.
7. Recurso ordinário provido para o fim de compelir o ente
público (Estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol (Rilutek)
indicado para o tratamento da enfermidade da recorrente” (RSTJ
138/52).
Por último, impõe-se observar a orientação da Suprema Corte, no
sentido de consistir em dever constitucional do Poder Público assegurar o direito
à saúde, destacando-se do Informativo no 210, referente ao RE no 271.286/RS, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000579-32.2019.8.26.0529 -Voto no 28.123/20
6
relatoria do Ministro Celso de Mello:
“O direito subjetivo à saúde representa prerrogativa
jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela
própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de
maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular e
implementar
políticas sociais e econômicas idôneas que visem a
garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o
acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-
hospitalar. O direito à saúde
além de qualificar-se como direito
fundamental que assiste a todas as pessoas representa conseqüência
constitucional indissociável de direito à vida. O Poder Público, qualquer
que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização
federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da
saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável
omissão,
em
grave
comportamento
inconstitucional.
A
INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE
TRANSFORMÁ-LA
EM
PROMESSA
CONSTITUCIONAL
INCONSEQÜENTE O caráter programático da regra inscrita no art.
196 da Carta Política
que tem por destinatários todos os entes
políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa
do Estado brasileiro
não pode converter-se em promessa
constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando
justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de
maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um
gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a
própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE
MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES
O reconhecimento
judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de
medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus
HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da
República (arts. 5o, “caput”, e 196) e representa, na concreção do seu
alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das
pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não
ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial
dignidade. Precedentes do STF”.
No caso em exame, a apelada é portadora de “psoríase vulgar (CID

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000579-32.2019.8.26.0529 -Voto no 28.123/20
7
10 L40.0)” há mais de 30 anos, de forma que necessita fazer o uso do
medicamento Ustequinumabe (Stelara), com registro na ANVISA, na dosagem e
quantidade estabelecidas, conforme o relatório médico às fls. 10/11 e 155/156.
Como se vê, os documentos juntados pela autora com a inicial
atestam a necessidade fármaco pleiteado, sendo que a apelada já realizou
diversas espécies de tratamentos, no entanto, somente apresentou melhora após
fazer o uso do medicamento em questão (fls. 10/11).
Além disso, é pessoa pobre, sem condições econômicas para arcar
com os custos para a manutenção do tratamento pleiteado, sendo, inclusive,
beneficiária da Justiça Gratuita.
Deste modo, legítima a pretensão da apelada, vez que não está
obrigada a seguir o protocolo clínico e as diretrizes terapêuticas do Estado para o
tratamento de sua enfermidade, nem a esgotar a esfera administrativa.
Neste sentido, confiram-se os precedentes deste Egrégio Tribunal
de Justiça:
“FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. Autora portadora de "Psoríase - CID L40", necessitando do
medicamento Stelara (ustequinumabe), 45 mg. Indisponibilidade do direito à
Saúde. Art. 196 da Constituição Federal, norma de eficácia imediata.
Hipossuficiência comprovada.
Prova
inequívoca da necessidade do
medicamento pleiteado. Cumprimento dos requisitos previstos estabelecidos no
REsp no 1.657.156. Ausência de padronização que não tem o condão de
restringir o direito material tutelado. Tutela jurisdicional que não interfere na
discricionariedade da Administração Pública. Garantia do fornecimento dos
medicamentos/produto que não empresta, em absoluto, caráter de imposição
do Judiciário ao Executivo, mas envolve, sim, o cumprimento exato dos
preceitos constitucionais e o disposto na Lei n. 8.080/90. Óbices
orçamentários. Irrelevância. Política pública que se pressupõe contemplada
nas leis orçamentárias. Princípio da Reserva do Possível que não pode se
sobrepor aos direitos fundamentais. A saúde constitui direito público subjetivo
do cidadão e dever do Estado. Sentença de improcedência reformada. Recurso
da autora provido. “(Apelação Cível no 1053191-34.2018.8.26.0576; Relator
Des. Claudio Augusto Pedrassi; 2a Câmara de Direito Público; Julgamento
08/11/2019)
“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Pretensão
ao fornecimento de medicamento. Ustequinumabe Stelara 45 mg. Psoríase em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000579-32.2019.8.26.0529 -Voto no 28.123/20
8
Placas e Artrite Psoriática. Hipossuficiência comprovada. Procedência da
ação, condenando-se o Estado ao fornecimento do medicamento pleiteado.
Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Direito à saúde.
Norma constitucional não é meramente programática. Não violação à
separação dos poderes. Princípio da Isonomia não prejudicado. Tema 106
STJ. Laudo médico suficientemente fundamentado. Possível o fornecimento de
medicamento genéricos. Necessidade de atualização periódica do receituário
médico. Recurso e remessa necessária desprovidos.” (Apelação / Remessa
Necessária no 1000830-32.2018.8.26.0417; Relator Des. Marcelo Semer; 10a
Câmara de Direito Público; Julgamento 05/08/2019)
“Apelação. Ação de obrigação de fazer movida por pessoa portadora de
"Psoríase Vulgar", necessitando para seu tratamento do medicamento "Stelara
45mg/0,5g" (Ustequinumabe). Sentença de procedência. Recurso da Fazenda
do Estado buscando a inversão do julgado. Inviabilidade. Comprovação
médica de que a autora é portadora dasdoença referida, necessitando do
medicamento indicado, bem como de que não dispõe de situação sócio-
econômica que lhe permita arcar com o seu custo. Responsabilidade pela
prestação dos serviços de saúde que é compartilhada por todos os entes
políticos (art. 196 da CF/88). Recursos oficial e da Fazenda do Estado
improvidos.” (Apelação / Remessa Necessária no 1018007-34.2017.8.26.0032;
Relator Des. Aroldo Viotti; 11a Câmara de Direito Público; Julgamento
24/10/2018)
Assim sendo, incorporados os fundamentos supracitados, tem-se
pelo provimento do recurso da autora, para o fornecimento do medicamento em
questão, porquanto ao Judiciário compete tornar efetivo o direito expresso no
artigo 196 da Constituição Federal, nas hipóteses de omissão ou inércia do Poder
Público, o que não se confunde com o poder-dever da Administração de gerir os
recursos destinados à saúde pública.
No tocante à verba honorária arbitrada em primeira instância, impõe-
se reconhecer que o valor atribuído R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se razoável.
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da verba honorária
em R$ 500,00 (quinhentos reais) sobre o montante arbitrado pelo juízo de
origem, com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
IV Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso
voluntário e oficial considerado interposto, consoante especificado.
OSVALDO MAGALHÃES (Relator)